Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0720487-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS RECORRIDO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DESPACHO Com fulcro no art. 10 do CPC, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre os documentos novos juntados pelo recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora